Tribunal: TJMT
Processo: 0042183-47.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), determinando a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes;
(ii) analisar o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo e a absolvição dos crimes conexos de roubo majorado e associação criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia baseia-se no juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sem exame de mérito aprofundado, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.
4. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos por boletins de ocorrência, termos de apreensão, relatórios investigativos e provas testemunhais.
5. A autoria é indicada pelos relatos das vítimas e outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, evidenciando a participação dos recorrentes nos crimes narrados.
6. O princípio do in dubio pro societate rege a fase da pronúncia, determinando que as dúvidas sobre elementos subjetivos do crime, como o dolo, sejam apreciadas pelo Tribunal do Júri.
7. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo exige prova incontroversa da ausência de animus necandi, o que não se verifica neste momento.
8. A análise dos crimes conexos, como roubo majorado e associação criminosa, é de competência do Tribunal do Júri, sendo vedado ao magistrado suprimir sua apreciação pelo Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedado o aprofundamento probatório na fase de admissibilidade.
2. A competência do Tribunal do Júri prevalece nos crimes dolosos contra a vida e em delitos conexos, cabendo aos jurados a análise da configuração dos crimes conexos.
3. A desclassificação de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo depende de prova incontroversa que afaste o dolo homicida, devendo eventuais dúvidas serem submetidas ao Conselho de Sentença.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, V e VII, 14, II, 157, § 2o, II e § 2o-A, I, 288; Código de Processo Penal, arts. 78, I, 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE n. 0004019-07.2018.8.11.0044, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.05.2024; STJ, HC n. 876.770/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042183-47.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HIGOR CAMARGO DE LIMA - CPF: 060.731.551-23 (RECORRENTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA JESUS registrado(a) civilmente como RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 058.639.791-43 (RECORRENTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALUIZIO GONZAGA CORREA - CPF: 384.377.591-53 (VÍTIMA), ADALBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 000.003.438-03 (VÍTIMA), RODRIGO INEZ BORGES - CPF: 698.565.751-68 (VÍTIMA), ZAINFE MARQUES RODRIGUES - CPF: 973.147.221-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), determinando a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes;

(
ii
) analisar o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo e a absolvição dos crimes conexos de roubo majorado e associação criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pronúncia baseia-se no juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sem exame de mérito aprofundado, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos por boletins de ocorrência, termos de apreensão, relatórios investigativos e provas testemunhais.

5.
A autoria é indicada pelos relatos das vítimas e outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, evidenciando a participação dos recorrentes nos crimes narrados.

6.
O princípio do
in dubio
pro

societate
rege a fase da pronúncia, determinando que as dúvidas sobre elementos subjetivos do crime, como o dolo, sejam apreciadas pelo Tribunal do Júri.

7.
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo exige prova incontroversa da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica
neste momento
.

8.
A análise dos crimes conexos, como roubo majorado e associação criminosa, é de competência do Tribunal do Júri, sendo vedado ao magistrado suprimir sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedado o aprofundamento probatório na fase de admissibilidade.

2.
A competência do Tribunal do Júri prevalece nos crimes dolosos contra a vida e em delitos conexos, cabendo aos jurados
a
análise da configuração dos crimes conexos.

3.
A desclassificação de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo depende de prova incontroversa que afaste o dolo homicida, devendo eventuais dúvidas
serem
submetidas ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 121, § 2o, V e VII, 14, II, 157, § 2o, II e § 2o-A, I, 288; Código de Processo Penal,
arts
. 78, I, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE n. 0004019-07.2018.8.11.0044, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 14.05.2024; STJ, HC n. 876.770/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Higor
Camargo de Lima

e

Rodrigo da Silva Jesus
, visando reformar a decisão proferida
nos autos n.
0042183-47.2018.8.11.0042
,
pe
lo

juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
que
pronunciou
os recorrentes pela prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado
(
art.

121, § 2o,
V
e
VII c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
,
roubo majorado
(
art
. 157, §
2o, II e § 2o-A, I
, do Código Penal
)
e
associação criminosa
(art. 288 do Código Penal)
submetendo-o
s
a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

O recorrente
Higor
Camargo de Lima
, em suas razões recursais vistas no Id.
227171754
postula
a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, ou, alternativamente, a desclassificação do crime de homicídio para disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei
n.
10.826/03), sustentando a ausência de dolo específico. Ademais, pleiteia a absolvição dos crimes conexos de roubo majorado e associação criminosa.

O recorrente
Rodrigo da Silva Jesus
, por sua vez, nas razões que estão no I
d.
227171755
,
requer a impronúncia
sob alegação
de insuficiência de indícios de autoria
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
(Id.
227171761
)
.

Em juízo de retratação
(Id.
227171762
), o magistrado
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parece
r,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Élio
Américo
, é pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
237395165
), conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado na modalidade tentada, roubo majorado e associação criminosa [art. 121, §2o, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, e art. 288, caput, todos do Código Penal] – 1. Pretendida despronúncia dos recorrentes [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus
acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio
pro

societate
– 2. Almejada desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo pelo recorrente
Higor
Camargo de Lima [art. 15 da Lei no 10.826/2003] - impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de
“...

factum

internum
, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 3. Almejada absolvição dos delitos de roubo majorado e associação criminosa pelo recorrente
Higor
Camargo de Lima – impossibilidade - crimes conexos que também devem ser submetidos à apreciação dos jurados– Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso tem por objeto a reforma da decisão de pronúncia que remeteu os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, roubo majorado e associação criminosa.
O recorrente
Higor
Camargo de Lima pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei
n.
10.826/03). Adicionalmente, requer a absolvição dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Por sua vez, o recorrente
Rodrigo da Silva Jesus busca a impronúncia, alegando também a ausência de indícios suficientes de autoria
.

Infere-se do caderno informativo que:

“
1° Fato

Os
denunciandos
HIGOR CAMARGO DE LIMA e

RODRIGO DA SILVA JESUS, assim como o terceiro identificado como

"Alemão", associaram-se para o fim
especifico
de cometer crimes.

Segundo restou apurado, os
denunciandos
HIGOR

CAMARGO DE LIMA e RODRIGO DA SILVA JESUS, juntamente com o
individuo
de alcunha "Alemão", se uniram, de maneira permanente e estável, para a prática de crimes patrimoniais.

A associação criminosa ora narrada se vê confirmada,

especialmente, por meio do Relatório de Investigação de fls. 34/35, em que se evidencia o liame estabelecido entre os
denunciandos
e o vulgo "Alemão", que se uniram para a prática de crimes na região de Chácaras.

2° Fato

No dia 29 de setembro de 2018, por volta das

19h00min, no estabelecimento comercial denominado "Bar São Jorge", situado na Comunidade
Bocaiuval
, Distrito da Guia, Cuiabá/MT, os
denunciandos
HIGOR CAMARGO DE LIMA e RODRIGO DA SILVA JESUS, assim como
terceiro identificado como "Alemão",
subtrairam
, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, R$ 100,00 (cem reais) em espécie e
1
(um) par de tênis, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) - Auto de Avaliação Indireta à fl. 80.

Segundo restou apurado, na data e horário acima

indicados os
denunciandos
HIGOR CAMARGO DE LIMA e RODRIGO DA SILVA JESUS, assim como terceiro identificado como "Alemão",
imbuidos
de animus
furandi
, e mediante prévio ajuste de vontades, se dirigiram ao estabelecimento comercial da
vitima
Adalberto Alves da Silva, local em que, além desta, se fazia presente a
vitima

Aluizio
Gonzaga Correa.

Em poder de arma de fogo e arma branca, esta do tipo

"porrete", bem como ocultando suas faces com o auxílio de capuz e camisa, os
denunciandos
HIGOR CAMARGO DE LIMA e RODRIGO DA SILVA JESUS anunciaram assalto, determinando que as vítimas se deitassem no chão e ficassem quietas.

Foi subtraída a importância em dinheiro que havia no

caixa da vítima Adalberto Alves da Silva, consistente no valor de R$ 100,00 (cem reais). Além disso,
subtrairam
um
par de tênis
pertencente à vítima

Aluizio
Gonzaga Correa.

Após a subtração em tela, os
denunciandos

sairam
do

local e encontraram com o vulgo "Alemão
"

,
que
os esperava do lado de fora

para empreender fuga no veículo pertencente ao genitor do denunciando

HIGOR CAMARGO DE LIMA.

3° Fato

Pouco após a prática do 2° Fato, ainda nos limites da

Comunidade
Bocaiuval
, Distrito da Guia, Cuiabá/MT, os
denunciandos
HIGOR CAMARGO DE LIMA e RODRIGO DA SILVA JESUS,
imbuidos
de animus necandi, visando assegurar a impunidade de outros crimes, com emprego de arma de fogo, tentaram matar (tentativa branca) as vítimas Rodrigo Inez Borges e Zainfe Marques Rodrigues, policiais militares no
exercicio
da função, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo o apurado, as
vitimas
Rodrigo Inez Borges e

Zainfe Marques Rodrigues, policiais militares que compunham uma guarnição, receberam chamado via CIOSP para atendimento do roubo descrito no 2° Fato.

Os militares mantiveram contato telefônico com
a

vitima
do delito patrimonial, Sr. Adalberto, oportunidade em que se inteiraram de detalhes do ilícito.

No curso do deslocamento para o Bar em que o roubo

havia sido perpetrado, as vítimas militares se depararam com um veículo W/Gol, branco, placa NDX 3952, ocupado pelos
denunciandos
HIGOR CAMARGO DE LIMA e RODRIGO DA SILVA JESUS, bem como pelo vulgo

"Alemão".

As vítimas militares sinalizaram para que o condutor

parasse o veículo, ordem que foi ignorada.

Nesse instante, visando assegurar a impunidade dos

crimes anteriormente narrados, e demonstrando evidente animus necandi, os
denunciandos
passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição policial.

Em dado momento da perseguição, o condutor do

veiculo
VW/Gol perdeu o controle da direção e colidiu com um morro de terra.

Os
denunciandos
HIGOR CAMARGO DE LIMA e

RODRIGO DA SILVA JESUS e "Alemão" desceram do veículo, realizando novo disparo na direção das vítimas militares, o que foi revidado.

Os
denunciandos
e "Alemão" lograram êxito na fuga.

Todavia, a autoria delituosa foi identificada em razão da CNH do denunciando HIGOR CAMARGO DE LIMA ter sido deixada no veículo usado para a prática dos crimes, de propriedade de seu genitor.

O crime de
homicidio
tentado foi praticado para

assegurar a impunidade de outros crimes.

O crime foi praticado contra policiais militares, no

exercício da função.

O crime apenas não se consumou em razão dos

denunciandos
terem errado a pontaria, assim como
em razão do revide aos disparos

(
...)”

(Id.
227170178
, p. 1-5
).

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e
pronunciou
o
s
recorrente
s
nos termos do
art. 288 do Código Penal, art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I (vítimas Aluízio Gonzaga Correa e Adalberto Alves da Silva) e art. 121, § 2°, V e VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítimas Rodrigo
lnez
Borges e Zainfe Marques Rodrigues)
.

No que tange ao pleito de
des
pronúncia, não h
á como fazê-
lo prosperar, vez que presentes os requisitos de admissibilidade da acusação. Cabe ressaltar, com efeito, que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o Juiz proceder a exame aprofundado das provas,
sob pena
de se subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri e de ferir o princípio da soberania dos veredictos.

Cabe trazer à
baila
os ensinamentos do mestre Eugênio
Pacelli
de Oliveira contidos na obra
“
Curso de Processo Penal
”
sobre o tema:

“É preciso ter em conta que a decisão de
pronuncia
somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria e deve se orientar pelo
principio
do in dubio
pro

socitate
, a significar que diante de
duvida
quanto à existência do fato e da respectiva autoria a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela
pronuncia
)”.
(5a edição, p. 549)

As informações presentes na instrução criminal evidenciam os indícios que fundamentaram a pronúncia d
os
recorrente
s
, sendo indispensável que tais provas sejam submetidas à análise do Tribunal do Júri,
reconhecido
como o julgador natural da causa.

Isso porque, para a pronúncia, exige-se apenas a certeza da ocorrência do fato criminoso e a presença de indícios suficientes de que o acusado seja seu autor.

Verificada a materialidade do delito e confirmados os indícios mencionados, cabe aos jurados
avaliar
as alegações da defesa, que embasarão sua decisão.

A decisão de pronúncia, portanto, constitui um juízo fundamentado de suspeita, e não de certeza, sendo baseada na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria ou participação, em conformidade com o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso

a materialidade delitiva

está
devidamente comprovada,
conforme
se verifica d
a

portaria
(Id.
227170178
, p. 8)
boletim de ocorrência (Id.
227170178
, p. 10-12
)
,

termo de apreensão (Id.
227170179
, p. 2), relatório de investigação
(Id.
227170181
, p. 3-
9), auto de avaliação indireta (Id.
227170184
, p. 11),

bem como pelos depoimentos prestados pelas
vítimas e
testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

A
autoria
, por sua vez, encontra-se suficientemente indicada por elementos probatórios, destacando-se os depoimentos das vítimas e a confissão parcial de um dos recorrentes, corroborada pelos relatos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

Higor
Carvalho de Lima
perante a autoridade policial afirmou que
no dia dos
fatos, pegou o veículo VW/GOL
,
pertencente ao seu pai, sem autorização, por volta das 17 horas, justificando sua ação com o ped
ido de um amigo conhecido como “
Alemão
”
, que ligou solicitando que fosse buscá-lo nas proximidades da comunidade
“
Terra Vermelha
”
e garantiu que abasteceria o automóvel. Explicou que, para realizar esse deslocamento, convidou um vizinho identificado como Rodrigo para acompanhá-lo, e ambos seguiram em direção ao local comb
inado, onde encontraram “Alemão”
esperando na estrada.

Durante o retorno ao Distrito da Guia, o grupo se deparou com uma viatura da Polícia Militar que sinalizou p
ara que parassem, mas, segundo
Higor
,
“
Alemão
”
ordenou que não obedecessem e que
fugissem,
momento em que a situação ficou tensa. O
recorrente
declarou que, quando indagado sobre um possível disparo contra a viatura, negou essa possibilidade e afirmou que os policiais foram os únicos a atirar, acrescentando que, no decorrer da perseguição, perdeu o controle do carro, que colidiu com um monte de terra, o que levou todos os ocupantes do veículo a fugirem a pé em direção a uma mata próxima.

Quando questionado se algum dos ocupantes estava armado, o
Higor
revelou que “
Alemão
”
portava uma arma, embora não soubesse identificar se era um revólver ou uma pistola. Após permanecer escondido na mata por cerca de 40 minutos, o
recorrente
relatou que decidiu ir até a casa de sua avó ao visualizar viaturas da polícia em frente à sua residência, e, posteriormente, seguiu para Cuiabá.

Ao ser questionado sobre um rou
bo ocorrido no bar São Jorge,
Higor

afirmou que só tomou conhecimento do crime quando
“
Alemão
”
revelou que o havia cometido, mostrando a arma que carregava e insistindo para que o veículo não fosse parado, forçando a fuga. Por fim, o
recorrente
declarou que não sabia do crime antes de atender ao chamado de
“
Alemão
”
e explicou que agiu dessa forma por desespero ao saber
do ocorrido, enfatizando que desconhece o nome completo ou o endereço de
“
Alemão
”
, mas que ele reside no Distrito da Guia e é seu colega de futebol.

Em juízo,
reiterou as declarações prestadas em sede inquisitorial,
asseverando que
a sua prisão ocorreu
em razão de um roubo no qual t
eria sido envolvido por “Alemão”.
Higor
afirmou, também, que no dia dos fatos “Alemão” estava na estrada conhecida como “Terra Vermelha” tendo solicitado que
Higor
o buscasse. O recorrente relatou,
outrossim
, que diante daquela situação convidou Rodrigo para acompanhá-lo e garantiu que este não teve qualquer envolvimento com o crime.
Higor
reafirmou
que desconhecia a intenção de “
Alemão
”
de realizar o roubo.

Quando questionado sobre a razão de não ter obedecido à ordem de parada da guarnição da Polícia Militar, declarou que, inicialmente, não houve ordem para parar e que apenas passou pela viatura. Posteriormente, descreveu que a Polícia Militar pediu que encostasse, mas não atendeu à ordem porque
“
Alemão
”
insistiu para que não parasse, alegando que seria preso em flagrante, o que o levou a fugir em alta velocidade.
Por fim, o recorrente
afirmou acreditar que a arma encontrada estava com
“
Alemão
”
e negou que qualquer disparo tenha sido efetuado contra a guarnição da Polícia Militar.

Por sua vez,
Rodrigo da Silva Jesus
ao ser ouvido perante a autoridade policial relatou que foi conduzido à Delegacia de Polícia
de um mandado de prisão expedido contra ele e contra
Higor
Camargo de Lima
.
Acrescentou que tomou conhecimento do roubo ocorrido em 29 de setembro de 2018, no Distrito da Guia, somente quando os policiais civis foram até sua casa para cumprir o mandado de busca e apreensão.
Ao ser questionado sobre o dia dos fatos, afirmou que por volta das 18 horas
encontraram
“
Alemão
”
em uma estrada, sendo que ele entrou no banco de trás do carro de
Higor
, e, ao retornarem, perceberam a presença de uma viatura da Polícia Militar na estrada, momento em que
“
Alemão
”
ordenou que não parassem, afirmando que estava armado.

Nesse instante,
“
Alemão
”
mostrou o
cabo de uma arma em sua cintura e, diante disso,
Higor
acelerou o carro e passou pela viatura, mas, pouco depois,
Higor
e
“
Alemão
”
saltaram do veículo ainda em movimento. Em seguida, o carro colidiu em um morro de terra e
parou,
o que fez com que o interrogado também saísse correndo em direção ao matagal.
Por fim, negou
participação no roubo mencionado e disse não saber se
Higor
ou
“
Alemão
”
foram os autores do crime
.

Ao ser ouvido em juízo Rodrigo ratificou o depoimento prestado em sede policial, asseverando que não cometeu os delitos imputados a ele, porquanto no dia dos fatos estava apenas acompanhando
Higor
que estava indo buscar “Alemão”. Rodrigo disse, ainda, que
enquanto retornavam ao Distrito da Guia,
encontraram
uma guarnição da P
olícia Militar, momento em que “
Alemão
”
demonstrou desespero e pediu que o veículo não fosse parado, justificando que estava armado. Em razão disso,
Higor
não atendeu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

Rodrigo relatou que, durante a fuga,
Higor
e
“
Alemão
”
saltaram do carro ainda em movimento, enquanto ele só conseguiu sair depois que o veículo colidiu com um barranco. Explicou que fugiu porque ficou com medo dos disparos de arma de fogo que ouviu durante o incidente.

De outro lado, a testemunha
Rodrigo Inez Borges
, policial militar, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório
relatou que a guarnição se dirigia para atender uma ocorrência de roubo, quando avistaram um veículo branco e ao emitir ordem de parada o referido veículo empreendeu fuga em alta velocidade, razão pela qual a viatura começou uma perseguição. No entanto, o motorista do veículo branco ao tentar realizar uma manobra acabou perdendo o controle e bateu o carro em um monte de terra, momento em que começaram os disparos de arma de fogo e adentraram o matagal em fuga.

A vítima,
Aluízio Gonzaga Correa
, relatou em juízo que se encontrava no bar
do Seu Aluízio

quando, de forma repentina, dois homens com os rostos cobertos entraram no local. Segundo seu depoimento, os indivíduos renderam todas as pessoas presentes e subtraíram seus pertences. Aluízio afirmou
, além disso,
que os
indivíduos
estavam em um veículo branco, modelo Gol quadrado, sendo que um deles portava uma arma de fogo, enquanto o outro carregava um porrete nas mãos.

A vítima
Zainfe Marques Rodrigues
,
p
olicial
m
ilitar, declarou em juízo que, no dia dos fatos, recebeu via rádio a informação de que uma tentativa de
roubo
estava em andamento em um estabelecimento comercial, mais especificamente um bar localizado na região do
Bocaiuval
. Imediatamente, a equipe deslocou-se para atender à ocorrência e, por se tratar de uma área com pouca movimentação, decidiu abordar todos os veículos que transitavam pelo local. Durante uma dessas abordagens, um veículo desobedeceu à ordem de parada, mesmo com o
giroflex
da viatura acionado, e seguiu em alta velocidade em direção ao Distrito de Nossa Senhora da Guia, o que deu início a uma perseguição.

Zainfe relatou que, ao chegarem à entrada do Distrito da Guia, o motorista do veículo perdeu o controle durante uma manobra, momento em que ele e seu comparsa abandonaram o carro e começaram a disparar contra a guarnição. Os policiais, ao descerem da viatura, revidaram os disparos, mas os suspeitos conseguiram fugir em direção a um local desconhecido. Apesar disso, documentos encontrados dentro do veículo abandonado permitiram identificar os ocupantes.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da vítima
Adalberto Alves da Silva
,
proprietário do Bar São Jorge, afirmou que no dia dos fatos dois homens adentraram o estabelecimento comercial, pularam o balcão e começaram a pedir dinheiro. Em seguida, o trancaram em um quarto
e
levaram tudo o que conseguiram encontrar
, sendo que depois do ocorrido acionou a polícia.

Diante disso, é forçoso concluir que, diante dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, corroborados pelas provas produzidas na fase investigativa,
extrai-se
indícios suficientes que
Higor
Camargo de Lima e Rodrigo da Silva Jesus, possivelmente,
participaram
dos crimes em debate.

Portanto, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao
eg
. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil,
sob pena
de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Isto porque, somente a ausência de efetiva comprovação da autoria legitimaria, nesta etapa, o acolhimento da tese defensiva, o que não se vislumbra in
casu
, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA

DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUE APONTA PARA A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO – TESE DEFENSIVA INCAPAZ DE AFASTAR A SUBMISSÃO DO AGENTES AO TRIBUNAL DO JÚRI – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS
VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.
A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.
Havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, nomeadamente pela declaração da vítima e pelos depoimentos testemunhais, colhidos em juízo, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
. Não se pode subtrair do Conselho de Sentença a análise das qualificadoras quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência delas.

(N.U 0004019-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
.
Destacamos

Dessa sorte, por não se verificar de plano a existência de provas definitivas a afastar a autoria do delito, há que se reconhecer a presença de indícios suficientes que autorizam a manutenção do juízo de admissibilidade positivo feito pelo magistrado de piso. Assim, nenhum reparo é de ser feito na decisão atacada, que está amparada nos elementos de provas constantes dos autos, em especial a oral, colhida sob o crivo do contraditório, afastando-se, assim, a tese da combativa defesa de
des
pronúncia do
s
recorrente
s
.

Quanto ao pedido de desclassificação
suscitado por
Higor
,
para disparo de arma de fogo, somente pode ser acolhido na presente fase na hipótese de estar evidenciada a ausência do
animus necandi
, de modo a afastar de forma inconteste o dolo homicida. Na dúvida quanto ao ponto,
a
questão há de ser decidida pelo Conselho de Sentença.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1015413-44.2023.8.11.0003 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DO RÉU. VERSÃO ACUSATÓRIA DE CRIME DOLOSO CONTRA VIDA AMPARADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso no crime de homicídio tentado (artigos 121, caput, c/c 14, II, ambos do Código Penal). 2. Fatos relevantes: (i) o recorrente, em tese, ameaçou a vítima de morte e desferiu golpes de faca em regiões vitais, como peito e costas; (
ii
) teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi não comprovadas de maneira incontroversa. 3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição sumária; (
ii
) desclassificação delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4
. As questões em
discussão consistem em: (i) analisar se estão presentes os pressupostos da excludente de ilicitude da legítima defesa; (
ii
) saber se o conjunto probatório é apto a comprovar a ausência de animus necandi. III. RAZÕES DE DECIDIR
5
.
É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa e a inexistência do elemento volitivo específico caracterizador do crime de homicídio (animus necandi).
IV. DISPOSITIVO
6
. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, II, 121, caput; Código de Processo Penal, artigos 413, 415, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055 e RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034.

(N.U 0015306-85.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.
Destacamos

No caso
constam informações de que “Alemão” portava uma arma de fogo e de acordo com a vítima os disparos vieram do veículo em que ele e os recorrentes estavam durante uma perseguição. Sendo assim,
a versão da defesa, no sentido de que os disparos não visavam atingir as vítimas, não se evidencia verídica até o momento, o que induz à necessidade de a questão seja
levantada
perante o Conselho de Sentença, momento em que
Higor
terá a oportunidade de expor sua versão dos fatos.

Tem-se, portanto, que a aferição quanto ao elemento volitivo que orientou a ação imputada ao acusado demanda exame aprofundado de questões subjetivas, ou seja, está diretamente ligada ao
meritum
causae
, cuja competência para apreciação é do Conselho de Sentença.

Desse modo, para que se opere, nesta fase do sumário da culpa, a desclassificação pretendida, é necessário que o conjunto probatório inserto aos autos ateste, de maneira induvidosa, de que o agente agiu sem o dolo eventual. Caso contrário, o elemento subjetivo relativo a real intenção do acusado deverá ser
apreciado
pelo Soberano Tribunal do Júri, sob pena de invasão da sua competência.

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas apuradas nos autos não permitem concluir, de forma inequívoca, pela inexistência de dolo na conduta imputada aos recorrentes, o que afasta, neste momento, a pretendia desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo.

A defesa de
Higor
pretende, ainda, a absolvição
dos crime
de associação criminosa e roubo qualificado ao argumento de inexistência de provas.

No entanto, o pleito não pode ser atendido.

Isso porque, uma vez reconhecida a viabilidade da acusação do crime contra a vida, não se tratando de acusação flagrantemente temerária, presente a tipicidade objetiva, devem os delitos conexos
serem
julgados pelo Tribunal Popular, sendo defeso ao juiz a análise do mérito das infrações secundária
s
.

Sobre o tema, assim
leciona
Guilherme de Souza
Nucci
:

Entendemos não caber ao magistrado, elaborando o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa,
incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciado
o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a
julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescos, atípicos ou inadmissíveis os tais delitos conexos, tão logo fosse oferecida a denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) o seu julgamento. Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria das infrações conexas para haver condenação. Não tem cabimento o magistrado pronunciar pelo crime de sua competência e impronunciar pela infração penal conexa, cuja avaliação não lhe pertence
(Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008. p.72-73).

Ademais disso, o Código de Processo Penal em seu art. 78, I, dispõe que
“
no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá
a
competência do júri
”.
Destarte, se o próprio julgador monocrático está impossibilitado de fazer análise de mérito quanto ao crime conexo, muito menos não deve se manifestar o Tribunal de Segunda Instância,
sob pena
de usurpação da competência do Júri.

Portanto, restando demonstrado, em tese, a prática do delito supracitado, conexo ao crime de homicídio qualificado, estes deverão ser apreciados pelo Tribunal Popular, sendo prescindível ao magistrado tecer maiores considerações meritórias acerca dos referidos crimes, limitando-se à simples remessa a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO ANULADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos
. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo Conselho de Sentença. 3. Embora a pronúncia deva ser comedida na valoração das provas, necessita conter motivação adequada a possibilitar o exercício do contraditório, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, ainda que de forma sucinta. 4. É dizer, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório
judicializado
, fundamentada exclusivamente em elementos informativos
colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial. 5. Na hipótese vertente, todavia, a instância ordinária não apresentou nenhuma fundamentação concreta para pronunciar o acusado, mas limitou-se a usar decisão genérica para asseverar que a "probabilidade de autoria [...] restou verificada pela prova oral que se colheu em sede policial e em Juízo", sem realizar nenhuma alusão ao caso submetido a julgamento. 6. Ordem parcialmente
concedia,
para anular o processo n. 0092511-43.2022.8.19.0001, em trâmite perante a 3a Vara do Tribunal do Júri da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a partir da decisão de pronúncia, para que outra seja proferida.

(HC n. 876.770/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), relator para acórdão Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 14/10/2024.)

Destacamos

Na hipótese, as vítimas foram firmes ao relatar em juízo que dois homens adentraram os bares e subtraíram
certa
quantia em dinheiro
e
o que
mais conseguiram levar,
e a tentativa do delito doloso contra a vida teria o
corrido supostamente em razão de os recorrentes
ver
em
-se
confrontado

com a polícia
logo após.

Desse modo, entendo que cabe aos jurados
dirimir
acerca da configuração ou não dos crimes conexos ao doloso contra a vida, motivo pelo qual
mantenho
a pronúncia nos exatos termos em que proferida pelo Juízo
a quo
.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s interpostos por
Higor
Camargo de Lima
e
Rodrigo da Silva Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025